Tribunal: STJ
Processo: 2031791-16.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892603 - SP(2025/0104429-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANTONIO CASAGRANDE
AGRAVANTE
: FRANCISCO CASAGRANDE
AGRAVANTE
: IZAIRA CASAGRANDE CABULON
AGRAVANTE
: JOAO DONIZETE CASAGRANDE
AGRAVANTE
: RINALDO APARECIDO DIAS
AGRAVANTE
: ROSIMARA APARECIDA DIAS FERREIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTONIO CONTEL ANZULIM - SP317906
CÉSAR ROSA AGUIAR - SP323685
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - SP321781
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DECORRENTE
DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA SOBRE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
(PLANO VERÃO).
EM FASE EXECUTIVA.
TEMA 677/STJ
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ARTS. 1.022 E 1.025
DO CPC). NÃO OCORRÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM NOME
DE ADVOGADO COM PODERES ESPECIAIS (ART. 105 DO CPC;
o, § 2o, E
o, I, DA LEI N.
). HONORÁRIOS
ART. 5
ART. 7
8.906/1994,
CONTRATUAIS DE NATUREZA ALIMENTAR (ART. 85, § 14, DO
CPC). COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA CONSTRIÇÕES
E
LIBERAÇÕES.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 284/STF.
COTEJO ANALÍTICO. ART. 1.029, § 1o, DO CPC;
§ 1o,
ART. 255,
DO RISTJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial em cumprimento de sentença oriundo de ação civil
pública sobre expurgos inflacionários, no qual se discutem aplicação
do
expedição de alvará em nome de advogados com
Tema 677/STJ,
poderes específicos,
de honorários contratuais e
retenção/bloqueio
competência do juízo criminal para constrições.
Documento eletrônico VDA55126142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:28
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 87cc7614-a655-4a0f-ac8a-df1682c0b01f

2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de prestação
jurisdicional por omissões no acórdão; (ii) a vedação de alvará em
nome de advogados com poderes especiais e a retenção de
honorários violam o CPC e o Estatuto da Advocacia; (iii) o juízo cível
usurpa competência do juízo criminal ao manter bloqueios; (iv) se se
comprova dissídio jurisprudencial.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta, de modo suficiente e coerente, as teses relevantes e
assenta, com base em ordem criminal de indisponibilidade/sequestro,
a impossibilidade de levantamento de honorários por parceiros dos
investigados, reservando ao juízo criminal a avaliação de liberações,
ainda que a solução contrarie o interesse da parte.
4. A pretensão de expedição de alvará em nome de advogados e de
liberação de honorários, tal como deduzida, não demonstra, de forma
específica, a contrariedade entre os fundamentos do acórdão e a
interpretação dos dispositivos federais indicados, configurando
deficiência de fundamentação (
.
Súmula 284/STF)
5. O dissídio jurisprudencial não se comprova sem cotejo analítico,
com demonstração de similitude fática e identidade jurídica entre o
acórdão recorrido e os paradigmas, nos termos do CPC,
§
art. 1.029,
1o, e do RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
6. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
10/03/2026
16/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55126142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:28
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 87cc7614-a655-4a0f-ac8a-df1682c0b01f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892603 - SP(2025/0104429-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANTONIO CASAGRANDE
AGRAVANTE
: FRANCISCO CASAGRANDE
AGRAVANTE
: IZAIRA CASAGRANDE CABULON
AGRAVANTE
: JOAO DONIZETE CASAGRANDE
AGRAVANTE
: RINALDO APARECIDO DIAS
AGRAVANTE
: ROSIMARA APARECIDA DIAS FERREIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTONIO CONTEL ANZULIM - SP317906
CÉSAR ROSA AGUIAR - SP323685
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - SP321781
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DECORRENTE
DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA SOBRE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
(PLANO VERÃO).
EM FASE EXECUTIVA.
TEMA 677/STJ
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ARTS. 1.022 E 1.025
DO CPC). NÃO OCORRÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM NOME
DE ADVOGADO COM PODERES ESPECIAIS (ART. 105 DO CPC;
o, § 2o, E
o, I, DA LEI N.
). HONORÁRIOS
ART. 5
ART. 7
8.906/1994,
CONTRATUAIS DE NATUREZA ALIMENTAR (ART. 85, § 14, DO
CPC). COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA CONSTRIÇÕES
E
LIBERAÇÕES.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 284/STF.
COTEJO ANALÍTICO. ART. 1.029, § 1o, DO CPC;
§ 1o,
ART. 255,
DO RISTJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial em cumprimento de sentença oriundo de ação civil
pública sobre expurgos inflacionários, no qual se discutem aplicação
do
expedição de alvará em nome de advogados com
Tema 677/STJ,
poderes específicos,
de honorários contratuais e
retenção/bloqueio
competência do juízo criminal para constrições.
Documento eletrônico VDA54829211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:30
Código de Controle do Documento: c881941f-8a74-4985-ab8b-fb44330d4c36

2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de prestação
jurisdicional por omissões no acórdão; (ii) a vedação de alvará em
nome de advogados com poderes especiais e a retenção de
honorários violam o CPC e o Estatuto da Advocacia; (iii) o juízo cível
usurpa competência do juízo criminal ao manter bloqueios; (iv) se se
comprova dissídio jurisprudencial.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta, de modo suficiente e coerente, as teses relevantes e
assenta, com base em ordem criminal de indisponibilidade/sequestro,
a impossibilidade de levantamento de honorários por parceiros dos
investigados, reservando ao juízo criminal a avaliação de liberações,
ainda que a solução contrarie o interesse da parte.
4. A pretensão de expedição de alvará em nome de advogados e de
liberação de honorários, tal como deduzida, não demonstra, de forma
específica, a contrariedade entre os fundamentos do acórdão e a
interpretação dos dispositivos federais indicados, configurando
deficiência de fundamentação (
.
Súmula 284/STF)
5. O dissídio jurisprudencial não se comprova sem cotejo analítico,
com demonstração de similitude fática e identidade jurídica entre o
acórdão recorrido e os paradigmas, nos termos do CPC,
§
art. 1.029,
1o, e do RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
6. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ANTONIO
CASAGRANDE, FRANCISCO CASAGRANDE, IZAIRA CASAGRANDE CABULON,
JOÃO DONIZETE CASAGRANDE, RINALDO APARECIDO DIAS e ROSIMARA
APARECIDA DIAS FERREIRA (CASAGRANDE e outros) contra decisão que não
admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III, alíneas
e
, da
art. 105,
a
c
Constituição Federal contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, de relatoria do Desembargador EDUARDO VELHO, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – Atualização do
débito até efetivo pagamento e disponibilização – Entendimento então
dominante de que, o depósito judicial do montante da condenação
extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada,
conforme
– Alteração da jurisprudência por
REsp no 1.348.640/RS
meio do
com fixação da tese de que o depósito
REsp no 1.820.963/SP,
efetuado a título de garantia do juízo não isenta o devedor do
pagamento dos consectários de sua mora – Tema 677 que foi julgado
em data posterior ao depósito realizado nos autos – Modulação que se
Documento eletrônico VDA54829211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:30
Código de Controle do Documento: c881941f-8a74-4985-ab8b-fb44330d4c36

faz necessária, considerando os princípios da segurança jurídica e
tempus regit actum – In casu, não aplicação do Tema 677.” Agravo
desprovido. (e-STJ, fls. 906-907)

Os embargos de declaração de CASAGRANDE e outros foram inicialmente
rejeitados (e-STJ, fls. 1.004-1.006)
Em seguida, foram acolhidos com efeitos infringentes para aplicação
imediata do
e autorização de cálculo do saldo remanescente (e-STJ, fls.
Tema 677/STJ
1.019-1.024)
Posteriormente, novos embargos foram acolhidos apenas para suprir
omissão, negando provimento ao agravo quanto ao levantamento de honorários
contratuais em nome dos patronos parceiros dos investigados, mantendo bloqueios até
ordem do juízo criminal (e-STJ, fls. 1.034-1.037).
Nas razões do agravo, CASAGRANDE e outros apontaram (1) não
incidência da
e negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do
Súmula 282/STF
CPC); (2) violação dos arts. 105 do CPC e 5o, § 2o, e 7o, I, da
bem
Lei n. 8.906/1994,
como do
§ 14, do CPC, por vedação de alvará em nome dos advogados com
art. 85,
poderes e retenção de honorários de natureza alimentar; (3) usurpação de
competência do juízo criminal sobre a extensão dos bloqueios; (4) afastamento da
(5) dissídio jurisprudencial com precedentes do STJ. Não houve
Súmula 7/STJ;
apresentação de contraminuta (e-STJ, fl. 1.144).
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Nas razões de seu apelo nobre, CASAGRANDE e outros sustentaram (1)
negativa de prestação jurisdicional por violação dos arts. 1.022 e 1.025 do CPC, diante
da ausência de enfrentamento de pontos essenciais: titularidade dos honorários
contratados exclusivamente pelos advogados JOSÉ ANTONIO CONTEL ANZULIM e
CÉSAR ROSA AGUIAR, rescisão de parceria com os investigados, juntada de nova
procuração e competência do juízo criminal para delimitar bloqueios; (2) violação dos
arts. 105 do CPC e 5o, § 2o, e 7o, I, da
e do
§ 14, do CPC, por
Lei 8.906/1994
art. 85,
impedir a expedição de alvará em nome dos patronos com poderes específicos,
restringindo levantamento aos poupadores e mantendo retenção de honorários de
natureza alimentar; (3) existência de dissídio jurisprudencial quanto ao direito do
advogado com poderes específicos à expedição de alvará, à competência criminal para
medidas de constrição e à revogação tácita do mandato, com paradigmas indicados.
As razões do recurso especial constam da Petição REsp (e-STJ, fls.
).
1040/1062
Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fl. 1.122).
Documento eletrônico VDA54829211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:30
Código de Controle do Documento: c881941f-8a74-4985-ab8b-fb44330d4c36

Conheço parcialmente do recurso especial e, na extensão conhecida, nego-
lhe provimento.

Contextualização fática

Trata-se de ação de cumprimento de sentença individual, derivada da ação
civil pública do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) sobre expurgos
inflacionários do Plano Verão, em face do Banco do Brasil S.A., proposta por Antonio
Casagrande, Francisco Casagrande, Izaira Casagrande Cabulon, João Donizete
Casagrande, Rinaldo Aparecido Dias e Rosimara Aparecida Dias Ferreira. Houve
depósito judicial do valor executado em momento anterior à revisão do Tema 677/STJ.
No agravo de instrumento, os exequentes pediram a aplicação imediata do
para atualizar o saldo remanescente até a efetiva disponibilização ao
Tema 677/STJ
credor, e contestaram decisão de primeiro grau que determinou
de
retenção/bloqueio
honorários contratuais. A 17a Câmara inicialmente negou provimento ao agravo quanto
ao Tema 677, por segurança jurídica e modulação, entendendo que o depósito anterior
extinguia a obrigação nos limites depositados. Embargos de declaração foram
rejeitados.
Em novos embargos, o Colegiado reviu a posição e passou a aplicar
imediatamente o
determinando a elaboração de cálculo do saldo
Tema 677/STJ,
residual enquanto não encerrado o cumprimento de sentença.
Persistiu controvérsia sobre honorários: em embargos seguintes, a Câmara
reconheceu omissão e, no mérito, manteve a vedação de levantamento de honorários
em nome de advogados parceiros de investigados em ações penais (Bruno e Felipe
Gradim Pimenta e outros), afirmando que a ordem criminal de
é ampla e alcança também parcerias, cabendo ao juízo
indisponibilidade/sequestro
criminal avaliar liberações específicas; autorizou, porém, o levantamento dos valores
dos poupadores em nome próprio, condicionando a expedição de MLE à indicação de
conta do
ainda que os patronos tenham poderes para levantar.
titular/sucessor,
Os exequentes interpuseram recurso especial, alegando omissão (arts.
1.022 e 1.025 do CPC), defesa do direito dos seus advogados não investigados aos
honorários e à expedição de alvará (art. 105 do CPC e
o, § 2o, da
art. 5
, revogação tácita da procuração anterior com nova outorga, e
Lei n. 8.906/1994)
competência exclusiva do juízo criminal para delimitar bloqueios.
A Presidência da Seção de Direito Privado inadmitiu o recurso especial.
Seguiu agravo em recurso especial dos exequentes, sem contraminuta certificada. Em
juízo de retratação, a Presidência manteve a decisão agravada e determinou a subida
dos autos.
Documento eletrônico VDA54829211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:30
Código de Controle do Documento: c881941f-8a74-4985-ab8b-fb44330d4c36

Da violação dos arts. 1.022 e 1.025 do CPC

Sustentam CASAGRANDE e outros negativa de prestação jurisdicional,
diante da ausência de enfrentamento de pontos essenciais: titularidade dos honorários
contratados exclusivamente pelos advogados JOSÉ ANTONIO CONTEL ANZULIM e
CÉSAR ROSA AGUIAR, rescisão de parceria com os investigados, juntada de nova
procuração e competência do juízo criminal para delimitar bloqueios.
Sobre o levantamento dos honorários advocatícios, assim fundamentou o
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e-STJ, fls. 1.035-1.037):
(...)
Como é de conhecimento notório, houve determinação de
indisponibilidade, sequestro e bloqueio de bens até o limite de R$
97.184.800,18 por força do Expediente
além do bloqueio
2021/38225,
de levantamento em nome dos advogados e bancas indicadas.
Na decisão proferida no processo no 0000507-19.2022.8.26.0283, em
trâmite na Vara Única da Comarca de Itapira, foi determinado o
sequestro de bens e o bloqueio de levantamento de guias de
honorários contratuais e de sucumbência em nome dos advogados
Bruno Augusto Gradim Pimenta, Felipe Gradim Pimenta, João Getulio
Braga Pimenta, Mayara Paola Salton Mayer e Gradim & Pimenta
Sociedade de Advogados.
Embora referida decisão envolvesse, a princípio, apenas o bloqueio de
bens ligado às pessoas indicadas na aludida decisão, quais sejam,
Bruno Augusto Gradim Pimenta, Felipe Gradim Pimenta, João Getulio
Braga Pimenta, Mayara Paola Salton Mayer, e Gradim & Pimenta
Sociedade de Advogados, é inegável que a constrição foi
comandada para evitar que os milhares de outros advogados que
com os primeiros firmaram contratos de parceria não possam,
igualmente, ter acesso a qualquer parte dos numerários atingidos
pela determinação judicial em questão, pois é certo que os
advogados parceiros, mesmo que não implicados diretamente,
podem ter se utilizado de todo o esquema montado pelos já
, o que
nominados advogados para praticar advocacia predatória
está sob investigação e será objeto de prova no respectivo processo
criminal.
Note-se que a determinação de constrição judicial é ampla, justamente
para que tenha efetividade.
Portanto, não há como ser liberada nenhuma parcela dos valores
obtidos em razão do que engendraram os advogados Bruno Augusto
Gradim Pimenta, Felipe Gradim Pimenta, João Getulio Braga Pimenta,
Mayara Paola Salton Mayer, e Gradim & Pimenta Sociedade de
Advogados, com a coparticipação de um sem número de outros
advogados que, pelo que está na decisão mencionada, assumiram a
obrigação de procurar clientes que estavam em listas que recebiam
para então sugerirem eventual atuação como advogados dessas
pessoas, o que comprovadamente aconteceu, pois em virtude dessas
Documento eletrônico VDA54829211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:30
Código de Controle do Documento: c881941f-8a74-4985-ab8b-fb44330d4c36

mesmas parcerias, foram ajuizadas mais de 25 mil ações apenas em
face do Banco do Brasil.
E para a preservação da ordem regularmente dada nas ações
criminais em trâmite perante o Juízo da Comarca de Itirapina
(processos
no
1000823-15.2022.8.26.0283
e
0000507-
19.2022.8.26.0283), não poderá haver levantamento de honorários
advocatícios em qualquer dos casos envolvendo diretamente os
advogados Bruno Augusto Gradim Pimenta, Felipe Gradim Pimenta,
João Getulio Braga Pimenta, Mayara Paola Salton Mayer, e, ainda,
Gradim & Pimenta Sociedade de Advogados, e pessoas que com eles
celebraram contatos de parceria, como é o caso da advogada da
exequente, ora agravante, salvo nos casos em que o juízo
competente, que determinou a constrição judicial, tenha deliberado
pelo levantamento das quantias envolvidas pelos advogados
parceiros, no caso específico.
Como se vê, não assiste razão aos agravantes, seja porque foi
concedido à exequente o direito ao levantamento, de forma pessoal,
dos valores que lhes são devidos, seja porque o juízo da presente
execução não é competente para proceder à liberação de valores, a
título de honorários advocatícios, que foram objeto de ordem, da Eg.
Corregedoria Geral de Justiça, de indisponibilidade, sequestro e
bloqueio em processos judiciais.
Ressalte-se que o Juízo de Itirapina é que possui melhores condições
de avaliar o preenchimento dos requisitos para a liberação dos
honorários advocatícios aos parceiros.
Destarte, a verba honorária advocatícia está afetada pela ordem
constritiva do juízo criminal e não pode haver liberação de qualquer
quantia sem que se proceda a uma melhor avaliação pelo referido
juízo, de modo que caberá à causídica pleitear o que entender de
direito perante o juízo em que foi determinada a aludida constrição, a
fim de obter eventual liberação para o processo em questão.
(...)

Como se depreende da leitura da decisão recorrida, o Tribunal estadual
fundamentou adequadamente a negativa de levantamento dos honorários, inclusive em
relação aos advogados que firmaram parceria e bancas indicadas, de forma ampla,
para dar efetividade à medida. Consignou que a competência é do juízo criminal, que
tem mais condições de analisar a situação.
Não há, portanto, nenhuma omissão no julgado, que enfrentou os
argumentos principais, ainda que não tenha expressamente mencionado,
explicitamente, tudo o que CASAGRANDE e outros deduziram nos embargos de
declaração, porque contemplados pelos fundamentos da decisão recorrida.
Logo, não há que se falar em omissão, pois a pretensão é, em verdade,
modificar o julgado. Ademais, o julgador não é obrigado a responder a questionário da
parte, se a fundamentação é adequada e responde às teses apresentadas.
Documento eletrônico VDA54829211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:30
Código de Controle do Documento: c881941f-8a74-4985-ab8b-fb44330d4c36

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO
JURÍDICO. PROCESSO CIVIL. BLOQUEIO PATRIMONIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA
DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. CONCESSÃO
ART. 1.022
DE EFEITOS INFRINGENTES. OFENSA CARACTERIZADA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis somente quando o
provimento jurisdicional padece de omissão, contradição, obscuridade
ou erro material, nos ditames do
incisos I, II e III, do Código
art. 1.022,
de Processo Civil.
2. A modificação do julgado por meio dos embargos de
declaração é admitida apenas excepcionalmente quando
constatado tratar-se de decisão judicial que se afigure omissa,
obscura, contraditória ou que esteja eivada de erro material, não
sendo possível a utilização do referido recurso para o fim de
reinaugurar, em virtude do mero inconformismo da parte vencida,
discussão a respeito de questões já decididas.
3. A simples mudança de entendimento do tribunal de origem acerca
de matéria anteriormente apreciada, ausentes erro material, omissão,
contradição ou obscuridade, não autoriza a atribuição de efeitos
infringentes aos embargos de declaração. Precedentes.
4. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Humberto Martins, relator para
REsp n. 2.175.951/BA,
acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
em
DJEN de

11/3/2025,
24/3/2025 – sem destaques no original)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
DO
NEGATIVA DE
ART. 1.022
CPC/2015.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
SEGURO
HABITACIONAL (SFH).
PRETENSÃO
HERDEIROS/BENEFICIÁRIOS.
DE QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR APÓS COBERTURA
SECURITÁRIA DEFERIDA. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
PRAZO ÂNUO DO
§ 1o, II, B, DO
INCIDÊNCIA
ART. 206,
CC/2002.
DO PRAZO DECENAL DO
DO
PRECEDENTES
ART. 205
CC/2002.
DO STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RETORNO DOS AUTOS AO
TRF2 PARA JULGAMENTO DAS APELAÇÕES.
1. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa,
restritos à correção de omissão, obscuridade, contradição interna
ou erro material. Inexiste afronta ao
do
art. 1.022
CPC/2015
quando o acórdão examina, de modo suficiente, as questões
necessárias ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido
contrário ao interesse da parte. A contradição sanável é a interna
ao julgado, não a divergência com a tese do embargante.
2. Na hipótese, a controvérsia não versa sobre negativa de cobertura
securitária, pois houve deferimento e crédito da indenização pela
seguradora em
mas sobre a pretensão das
13/8/2015,
de quitação do saldo remanescente e baixa
herdeiras/beneficiárias
hipotecária, diante da resistência da instituição financeira. A aplicação,
Documento eletrônico VDA54829211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:30
Código de Controle do Documento: c881941f-8a74-4985-ab8b-fb44330d4c36

pelo Tribunal de origem, da prescrição anual do
§ 1o, II, b, do
art. 206,
com termo inicial em
mostra-se dissociada da
CC/2002,
13/8/2015,
natureza da pretensão.
3. Distinguem-se a pretensão do segurado contra a seguradora (prazo
anual) da pretensão do
visando aos efeitos da
beneficiário/herdeiro
cobertura no contrato de mútuo. Para beneficiários, é firme a
jurisprudência do STJ pela incidência do prazo decenal do
do
art. 205
CC/2002.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
provido, para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao
Tribunal Regional Federal da 2a Região, a fim de que prossiga no
julgamento das apelações.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.191.272/RJ,
julgado em
DJEN de

24/11/2025,
27/11/2025 – sem destaques no
original)

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC
INEXISTENTE. INCONFORMISMO. JULGAMENTO DE EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MESA.
CABIMENTO.
REVERSÃO.
INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA.
SÚMULA N. 7/STJ.
FUNDAMENTO INATACADO.
PRODUÇÃO DE
SÚMULA N. 283/STF.
PROVA. DESTINATÁRIO. JUÍZO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO
SÚMULA N. 7/STJ.
PEDIDO, EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO E TEORIA
DO
ADIMPLEMENTO
SUBSTANCIAL.
SÚMULA
N.
7/STJ.
CLÁUSULA
PENAL.
PERDAS
E
DANOS.
CUMULAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
SÚMULA
N.
568/STJ.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CULPA DO COMPRADOR.
RETENÇÃO PARCIAL. CABIMENTO. PERCENTUAL DA ORIGEM
ADMITIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. BENFEITORIAS.
SÚMULAS
N.

E

DIVERGÊNCIA
NÃO
5/STJ
283/STF.
DEMONSTRADA. MULTA. NÃO APLICAÇÃO.
1. Não cabe ao tribunal, que não é órgão de consulta, responder à
parte que, sob a égide da omissão prevista no inciso II do
do CPC, formula um verdadeiro questionário. Nesse
art. 1.022
sentido:
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 1.704.747/GO,
Quarta Turma, DJe de 8/2/2024.
2. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que
o Tribunal de origem efetivamente enfrentou as questões aduzidas nos
seus aclaratórios como omissas, quais sejam: i) impossibilidade
jurídica do pedido, porquanto não seria possível delimitar a área a ser
devolvida; ii) exceção do contrato não cumprido e adimplemento
substancial do contrato; iii) bis in idem na cumulação das arras
penitenciais com a multa decorrente de cláusula penal; iv) redução das
"arras penitenciais" e restituição de parcelas, sob pena de
enriquecimento ilícito; e v) indenização pelas benfeitorias.
3. O julgamento dos embargos de declaração em mesa não
representou nulidade. Por seu turno, eventual acolhimento da tese de
Documento eletrônico VDA54829211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:30
Código de Controle do Documento: c881941f-8a74-4985-ab8b-fb44330d4c36

que o julgamento não teria ocorrido "na sessão subsequente", em
contraposição ao entendimento de origem, demandaria reexame de
questão fática, o que esbarra no óbice da
.
Súmula n. 7/STJ.
4. No caso dos autos, não há falar em cerceamento de defesa.
Incabível o recurso especial para alteração do julgado quanto à
conclusão de suficiência ou de relevância de determinadas provas
sobre outras, porquanto demandaria reexame do acervo fático-
probatório. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
5. Rever as conclusões do Tribunal quanto as teses da impossibilidade
jurídica do pedido", da exceção do contrato não cumprido ou de que
ocorrera adimplemento substancial, demanda o reexame do conjunto
fático provatório. Incidência das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
6. No que tange à pretensão de retenção ou indenização pelas
benfeitorias, o Tribunal consignou que fora contratualmente estipulado
que a rescisão do contrato por culpa do comprador afastaria a
indenização, de modo que a reversão do julgado esbarra no óbice da
Por outro lado, em relação ao ponto, observa-se
Súmula n. 5/STJ.
que a recorrente limita-se a suscitar o cabimento de retenção ou
indenização pelas benfeitorias sem impugnar fundamento relevante do
acórdão recorrido. Incidência da Súmula n. 283/STF.
7. Não assiste razão ao recorrente quanto a eventual direito de
devolução ou de retenção das arras confirmatórias e ou penitenciais,
porque a sua definição demanda o inviável exame nesta instância do
conjunto fático-probatório e da análise de cláusulas contratuais.
Incidência das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
8. Para comprovar a existência de dissídio jurisprudencial, a parte
recorrente deve atender aos requisitos estabelecidos no
§
art. 1.029,
1o, do Código de Processo Civil. Esses requisitos incluem a análise
comparativa detalhada entre os julgados e a identificação de
semelhanças fáticas relevantes. No caso em questão, esses critérios
não foram satisfeitos, o que inviabiliza o conhecimento do recurso
especial com base na alínea 'c' do permissivo constitucional 9. Por fim,
ao contrário do que sustenta a parte agravada, a mera insubsistência
dos argumentos desenvolvidos no agravo interno não implica, de
forma automática, a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1021,
Código de Processo Civil, sendo imprescindível a comprovação do
manifesto propósito protelatório, o que, no momento, não observo
espécie.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 1.995.884/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJe de

12/8/2024,
15/8/2024 – sem
destaques no original)

Por consequência, inexiste a omissão apontada.

Da violação dos arts. 105 do CPC e 5o, § 2o, e 7o, I, da
e
Lei n. 8.906/1994
do
§ 14, do CPC
art. 85,
Documento eletrônico VDA54829211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:30
Código de Controle do Documento: c881941f-8a74-4985-ab8b-fb44330d4c36

Alegam CASAGRANDE e outros que o acórdão recorrido, ao impedir a
expedição de alvará em nome dos patronos com poderes específicos, restringindo
levantamento aos poupadores e mantendo retenção de honorários de natureza
alimentar, viola os artigos acima indicados. Argumentam que o
de
bloqueio/retenção
30% a título de honorários contratuais e de sucumbência é indevida, pois os únicos
titulares dos honorários contratados são os advogados José Antonio Contel Anzulim e
Cesar Rosa Aguiar, e Bruno e Felipe não são partes nem investigados no feito cível, e
a ordem penal restringe-se a valores devidos aos investigados, não alcançando
terceiros. Ademais, o juízo cível teria usurpado competência do juízo criminal ao
ampliar a constrição.
No entanto, não há demonstração de violação da lei federal, e sim a
exposição de teses que CASAGRANDE entende corretas e aplicáveis ao caso
concreto. Da leitura das razões recursais e de seus fundamentos jurídicos, cotejando-
se com os artigos de lei que reputa violados, não se extrai a referida ofensa de
interpretação a permitir o conhecimento do recurso especial. Em verdade, constrói um
raciocínio jurídico semelhante a uma apelação, apresentando suas teses e artigos de
lei que a amparam, sem demonstrar, pontualmente, como o entendimento adotado
pelo acórdão recorrido contraria a interpretação que o Superior Tribunal de Justiça
confere àquele dispositivo legal.
A exposição dos argumentos jurídicos e fáticos que entende adequados ao
deslinde do feito não é suficiente para o conhecimento do recurso especial, atraindo a
incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Isso porque o Superior
Tribunal de Justiça não atua como instância revisora de fatos e provas, tampouco se
destina a novo julgamento da causa. O recurso especial, de natureza excepcional,
possui regime jurídico próprio, de fundamentação vinculada e rigorosa, voltado
precipuamente à uniformização da interpretação do direito federal infraconstitucional, e
não à reapreciação das matérias de mérito decididas pelas instâncias ordinárias.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DEFICIÊNCIA NA
DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 284 DO STF E 7 DO STJ. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto por operadora de plano de
saúde contra decisão que inadmitiu recurso especial voltado a afastar
condenação em danos morais decorrente de erro médico.
Documento eletrônico VDA54829211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:30
Código de Controle do Documento: c881941f-8a74-4985-ab8b-fb44330d4c36

Sustenta a parte agravante violação a diversos dispositivos do Código
Civil, do Código de Defesa do Consumidor e do Código de Processo
Civil. Requer, ainda, o provimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso especial
reúne fundamentação suficiente para demonstrar a violação a
dispositivos legais federais; (ii) determinar se o acolhimento da
pretensão recursal implicaria o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, vedado pela Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte recorrente
não demonstra, de modo claro, objetivo e fundamentado, como a
decisão do Tribunal de origem violou os arts. 186, 188, I, 884, 927,
944 do Código Civil, 14, § 3o, I e II, do CDC e 373, I, do CPC,
atraindo a incidência da Súmula 284 do STF.
4. As razões recursais apresentam argumentação genérica,
limitando-se à transcrição de dispositivos legais, sem apresentar
correlação argumentativa entre os fatos delimitados no acórdão e
a suposta ofensa à norma federal.
5. A análise das alegações recursais demandaria reexame do contexto
fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso
especial não pode ser utilizado como sucedâneo recursal ordinário,
sendo incabível sua utilização para reavaliar provas ou cláusulas
contratuais.
7. Cabe ao recorrente evidenciar objetivamente que a pretensão
recursal se funda em questão jurídica pura ou revaloração de fato
incontroverso, o que não foi feito.
8. Presentes os requisitos do
§ 11, do CPC, majora-se a verba
art. 85,
honorária sucumbencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.834.387/SP,
Turma, julgado em
DJEN de

9/6/2025,
13/6/2025 – sem destaques no
original)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊCIA
PRIVADA. 1. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. ENUNCIADO N. 284 DA
SÚMULA DO STF. 2. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO ALCANÇA
O FUNDO DO DIREITO. ABRANGE SOMENTE AS PARCELAS
ANTECEDENTES AOS 5 (CINCO) ANOS ANTERIORES AO
AJUIZAMENTO DA DEMANDA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 3. HORAS-EXTRAS
RECONHECIDAS EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTEGRAÇÃO
NO
CÁLCULO
DO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE DESDE QUE OBSERVADO O
EQUILÍBRIO ATUARIAL E A FONTE DE CUSTEIO. TESES FIXADAS
EM RECURSO REPETITIVO. 4. AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54829211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:30
Código de Controle do Documento: c881941f-8a74-4985-ab8b-fb44330d4c36

1. O recurso especial possui natureza vinculada, exigindo, para o
seu cabimento, a imprescindível demonstração da recorrente, de
forma clara e precisa, dos dispositivos apontados como
malferidos pela decisão recorrida juntamente com argumentos
suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida,
sob pena de inadmissão pela incidência da Súmula 284/STF.
2. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, é predominante na
jurisprudência desta Corte Superior, que a prescrição atinge apenas
as parcelas vencidas no quinquênio que precede o ajuizamento da
ação, não alcançando o próprio fundo de direito, nos termos das
Súmulas 291 e 427, ambas do STJ.
3. Conforme a tese fixada no
"A concessão do
Tema 955/STJ:
benefício de previdência complementar tem como pressuposto a
prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o
desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já
concedido o benefício de complementação de aposentadoria por
entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos
reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela
Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos
benefícios de complementação de aposentadoria."
3.1. De outro lado, no
houve a modulação dos efeitos
Tema 1.021/STJ
nos seguinte termos: "nas demandas ajuizadas na Justiça comum até
(data do julgamento do
- Tema
8/8/2018
REsp n. 1.312.736/RS
repetitivo n.
) - se ainda for útil ao participante ou assistido,
955/STJ
conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos
reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do
Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de
complementação de aposentadoria, condicionada à previsão
regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam
compor a base de cálculo das contribuições a serem recolhidas e
servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do
benefício, e à recomposição prévia e integral das reservas
matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo participante, de valor a
ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso."
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
REsp n. 1.608.719/RS,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de

21/3/2022,
24/3/2022 –
sem destaques no original)

Ao longo do recurso, CASAGRANDE e outros recorrem ainda aos fatos e
documentos do processo para demonstrar o acerto de sua tese, o que não autoriza o
conhecimento do recurso especial por deficiência de fundamentação, atraindo o óbice
da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.

Do dissídio jurisprudencial

Argumentam CASAGRANDE e outros que há dissídio jurisprudencial em
relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido e no

REsp 1.885.209/MG
Documento eletrônico VDA54829211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:30
Código de Controle do Documento: c881941f-8a74-4985-ab8b-fb44330d4c36

que entendeu ser direito inviolável do advogado a expedição de
2020/0179173-3,
alvará em seu nome, situação que se trata de um poder-dever resultante do
do
art. 105
e do
o, § 2o, da
CPC/2015
art. 5
Lei n. 8.906/1994.
Na sequência, transcreveu a ementa do mencionado REsp e de outros três
julgados do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fls. 1.058-1.059). Porém, conforme a
jurisprudência desta Corte, a demonstração do dissídio jurisprudencial demanda a
realização do cotejo analítico, de forma a demonstrar como situações fáticas
semelhantes tiveram solução jurídica diversa a partir da aplicação do mesmo
Não basta, para tanto, a mera transcrição do ementas, como ocorreu no
artigo de lei.
caso em tela, situação que configura deficiência de fundamentação e atrai a incidência
da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. REQUISITOS NÃO
ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial,
com base no
-E, V, do Regimento Interno do STJ.
art. 21
2. A parte agravante alega que o despacho atacado inadmitiu o
recurso pela suposta ausência de similitude fática e identidade jurídica
entre o acórdão recorrido e os paradigmas indicados, afirmando que a
similitude fática foi comprovada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial
atendeu aos requisitos essenciais para a comprovação do dissídio
jurisprudencial, conforme os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ.
III. Razões de decidir
4. O entendimento do STJ é que, para a interposição de recurso
especial fundado na alínea c do permissivo constitucional, é
necessário o cotejo analítico, demonstrando a similitude fática
entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
ementa dos paradigmas não é
5. A simples transcrição da
suficiente;
é necessário juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos
tidos por divergentes ou mencionar o repositório oficial de
jurisprudência em que foram publicados.
6. A apreciação do dissídio jurisprudencial está prejudicada ante a não
realização do devido cotejo analítico, mantendo-se a decisão por seus
próprios fundamentos.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Para a interposição de recurso especial
fundado na alínea c do permissivo constitucional, é necessário o
Documento eletrônico VDA54829211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:30
Código de Controle do Documento: c881941f-8a74-4985-ab8b-fb44330d4c36

cotejo analítico, demonstrando a similitude fática entre os julgados. 2.
A simples transcrição da ementa dos paradigmas não é suficiente para
comprovar o dissídio jurisprudencial".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 3o; CPC,
§
art. 917,
art. 1.029,
1o; RISTJ,
§ 1o.Jurisprudência relevante citada:
art. 255,
Não há jurisprudência relevante citada.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.694.719/PR,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de

19/5/2025,
22/5/2025 –
sem destaques no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO PORMENORIZADA DOS DISPOSITIVOS TIDOS
POR
VIOLADOS.

DISSÍDIO

SÚMULA
N.
284/STF.
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
1. Verifica-se que incide o óbice da
uma vez que
Súmula n. 284/STF,
a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos
legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais
seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera
citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência
constitucional.
2. "O recurso especial interposto pela alínea c do permissivo
constitucional, além da comprovação da divergência - por meio
da juntada de certidões ou cópias autenticadas dos acórdãos
apontados divergentes, permitida a declaração de autenticidade,
pelo próprio advogado, ou a citação de repositório oficial,
autorizado ou credenciado, em que os julgados se achem
publicados -, nos termos do
parágrafo único, do
art. 541,
e
do RISTJ, exige a demonstração do dissídio,
CPC/1973
art. 255
com a realização do cotejo analítico entre os acórdãos, nos
termos legais e regimentais, não bastando a mera transcrição de
ementas" (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.098.525/SP,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
8/4/2024,
.
11/4/2024)
Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.637.849/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
14/10/2024,
17/10/2024)

Nessas condições,
do recurso especial e, na
CONHEÇO PARCIALMENTE
extensão conhecida,
.
NEGO-LHE PROVIMENTO
É como voto.
Documento eletrônico VDA54829211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:30
Código de Controle do Documento: c881941f-8a74-4985-ab8b-fb44330d4c36

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.892.603 / SP
Número Registro: 2025/0104429-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04032636019938260053
10014393620168260077
20317911620248260000
2251993
4032636019938260053
403263601993826005310014393620168260077
4032636019938260053100143936201682600772251993
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO CASAGRANDE
AGRAVANTE : FRANCISCO CASAGRANDE
AGRAVANTE : IZAIRA CASAGRANDE CABULON
AGRAVANTE : JOAO DONIZETE CASAGRANDE
AGRAVANTE : RINALDO APARECIDO DIAS
AGRAVANTE : ROSIMARA APARECIDA DIAS FERREIRA
ADVOGADOS : JOSÉ ANTONIO CONTEL ANZULIM - SP317906
CÉSAR ROSA AGUIAR - SP323685
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - SP321781
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
TERMO
Documento eletrônico VDA55075772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:59:27
Código de Controle do Documento: a68bf2ed-eb97-49f3-8d6f-1a1c9e952366

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:59:27
Código de Controle do Documento: a68bf2ed-eb97-49f3-8d6f-1a1c9e952366